Tribunal: TJMT
Processo: 1013629-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013629-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LUCAS MARCOLINO - CPF: 052.512.841-79 (AGRAVANTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE SEM TRÂNSITO EM JULGADO. REGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que reconheceu a prática de falta grave e determinou a regressão do regime prisional, com fixação de nova data-base para concessão de benefícios, em razão da prática de fato definido como crime doloso durante o cumprimento da pena. A defesa alegou nulidade da decisão por ausência de sentença condenatória com trânsito em julgado, invocando os princípios da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prática de novo crime doloso durante a execução da pena, ainda sem sentença penal condenatória transitada em julgado, pode caracterizar falta grave para fins de regressão cautelar de regime; e (ii) verificar se a decisão recorrida observou as garantias do devido processo legal, inclusive quanto à oitiva do apenado e à fundamentação adequada da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 526, admite o reconhecimento de falta grave com base em fato definido como crime doloso, independentemente do trânsito da sentença.

O art. 118, I, da Lei de Execução Penal autoriza a regressão cautelar de regime prisional com base em indícios da prática delituosa, sendo prescindível a condenação definitiva.

A audiência de justificação foi regularmente realizada, com a presença da defesa técnica e do Ministério Público, assegurando o contraditório e a ampla defesa, em conformidade com o devido processo legal.

A decisão agravada encontra-se suficientemente fundamentada, conforme exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988, e embasada em elementos concretos dos autos, que indicam a prática de fato típico pelo agravante durante a execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prática de fato definido como crime doloso durante a execução da pena autoriza o reconhecimento de falta grave e a consequente regressão cautelar de regime, ainda que não haja sentença penal condenatória com trânsito em julgado.

A realização de audiência de justificação, com a presença da defesa técnica e do Ministério Público, assegura o contraditório e o devido processo legal.

A decisão que reconhece falta grave e impõe regressão de regime deve estar devidamente fundamentada e lastreada em indícios suficientes da prática delituosa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; LEP, arts. 50, V, 52, 114, II, 118, I e 197.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 526; STJ, HC 482.549/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 11.03.2020, DJe 03.04.2020; TJMT, Agravo de Execução Penal n. 1007095-52.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 14.07.2021; TJMT, N.U 1022808-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 09.12.2024.

R E L A T Ó R I O

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Lucas Marcolino
contra decisão proferida pelo
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que,
no executivo de pena n.o 0005045-14.2017.8.11.0064
, reconheceu a prática de falta grave, com consequente regressão de regime e fixação de nova data-base, em razão da suposta prática de novo crime doloso durante o cumprimento da pena.

O Agravante alega que a decisão agravada violou os princípios constitucionais da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa, ao reconhecer falta grave com base em fato ainda não julgado definitivamente.

Sustenta que, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n.o 776.823, a regressão de regime por prática de crime doloso durante a execução penal somente se justifica diante de condenação penal, e que, no caso concreto, inexiste qualquer sentença nesse sentido.

Aduz, ainda, que a decisão recorrida carece de fundamentação robusta, sendo desproporcional e contrária aos precedentes do STF e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo, ao final, a reforma da decisão agravada, com a revogação da regressão regimental.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo não provimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão recorrida.

Argumenta que a prática de fato definido como crime doloso, ainda que reconhecido na sentença penal não transitada em julgado, constitui falta grave nos termos do art. 52 da LEP e da Súmula n.o 526 do STJ.

Ressalta que a oitiva do reeducando em audiência de justificação, com a presença da defesa e do
Parquet
, supre a exigência do devido processo legal, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Sustenta que o reconhecimento da falta grave no caso concreto encontra respaldo nos autos e que a regressão imposta atende aos requisitos legais, sendo medida legítima e adequada à conduta imputada ao agravante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Reiterou os fundamentos expostos nas contrarrazões ministeriais apresentadas na origem, e endossando a validade da decisão proferida pelo juízo da execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço e passo à sua análise.

O agravante Lucas Marcolino se insurge contra a decisão que reconheceu a prática de falta grave consistente no cometimento de novo crime doloso durante o cumprimento de pena no regime fechado.

O juízo de origem reconheceu a prática de falta grave na audiência de justificação realizada em 11 de março de 2025, oportunidade em que o reeducando negou a prática do delito.

A decisão se baseou nos arts. 50, V, e 118, I, da Lei de Execução Penal, considerando suficiente a existência de indícios da prática de crime doloso no curso da execução penal para ensejar a regressão de regime, independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Consoante o entendimento jurisprudencial, inclusive sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 526), mostra-se possível o reconhecimento de falta grave antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, vejamos:

O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado da sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.

Na mesma direção, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de forma reiterada, tem entendido que:

Direito processual penal. Habeas corpus. Determinada a regressão de regime. Sucedâneo recursal (Agravo em Execução Penal). Pretendida a reforma da decisão. Impossibilidade. Ordem extinta sem resolução meritória.

I. Caso em exame

1. Impetração de habeas corpus contra decisão que determinou a regressão de regime em desfavor do paciente, em razão do descumprimento das condições impostas para o regime semiaberto.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a ocorrência de eventual constrangimento ilegal decorrente da regressão do paciente ao regime fechado após suposto cometimento de novo crime no curso da execução.

III. Razões de decidir

3. No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

5.
Não se constata ilegalidade manifesta quando determinada a regressão de regime com esteio no cometimento de novos crimes dolosos durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, o qual demanda autodisciplina e senso de responsabilidade por parte do reeducando, de forma que, tendo o paciente aparentemente deixado de adimplir com as condições impostas, revela-se idônea sua regressão ao regime mais gravoso
.

6.
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o cometimento de fato definido como crime no curso da execução penal autoriza a regressão ao regime mais severo, independentemente de decisão condenatória transitada em julgado
.

IV. Dispositivo e tese

6. Habeas corpus extinto sem análise do mérito.

Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 197.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 482.549/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 11/03/2020, DJe 03/04/2020.

(N.U 1011561-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. DECISÃO MANTENDO REGRESSÃO CAUTELAR, EM RAZÃO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO AGRAVANTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO PELO AGRAVANTE. FALTA GRAVE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de execução penal interposto contra decisão que manteve regressão cautelar, em razão de falta grave cometida pelo agravante; e indeferiu pedido de progressão de regime, em razão da prática de novo crime durante o cumprimento da pena, objeto de processo criminal em trâmite.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve (i) a idoneidade da fundamentação da decisão recorrida; e (ii) a possibilidade de regressão cautelar e suspensão da progressão de regime com base em fato definido como crime doloso, sem trânsito em julgado de condenação.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida está devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988, justificando a manutenção da decisão... regressão cautelar, em razão de falta grave, em tese, cometida pelo agravante; e indeferiu o pedido de progressão de regime até o esclarecimento da prática do crime de organização criminosa praticada pelo agravante.

4.
A prática de fato definido como crime doloso ou falta grave durante a execução da pena autoriza a regressão cautelar de regime, conforme disposto no art. 118, I, da Lei de Execução Penal, sendo prescindível o trânsito em julgado da condenação para o reconhecimento da falta grave
(Súmula 526/STJ).

5. A ausência de comprovação do requisito subjetivo – bom comportamento carcerário do agravante inviabiliza a progressão de regime, considerando a pendência de apuração da falta grave e o impacto no marco temporal para concessão de benefícios futuros.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A prática de novo crime doloso durante a execução da pena autoriza a regressão cautelar de regime, em razão de falta grave, e a suspensão da concessão de benefícios, independentemente de condenação transitada em julgado, sendo necessário o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 93, IX; LEP, arts. 114, II, e 118, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 526/STJ; TJMT, Agravo de Execução Penal n. 1007095-52.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 14.07.2021.

(N.U 1022808-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024)

No caso em apreço, a decisão recorrida atendeu plenamente às garantias do devido processo legal, com a realização de audiência de justificação, na qual o agravante foi ouvido com a presença de sua defesa técnica, conforme termo de audiência constante no Id 283345857.

Portanto, a homologação de falta grave, consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso do cumprimento da pena não depende do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, bastando, para tanto, a presença de meros indícios de autoria do delito, o que efetivamente ocorreu na espécie.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao Agravo em Execução Penal interposto por LUCAS MARCOLINO, mantendo-se incólume a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025